Tribunal: TJMT
Processo: 1002443-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002443-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AGNALDO FRANCISCO DIAS, GLEIDE ALVES MOURA DIAS
AGRAVADO: FABRICIO MENDONCA DA FONSECA, BR GRAOS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Há equívoco de distribuição para este Relator, porquanto compõe a Quarta Câmara de Direito Privado e o processo esta em trâmite na Terceira Câmara de Direito Privado.
À Secretaria para providências.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges